Tribunal: TJMT
Processo: 0058405-98.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058405-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARAUJO TORRES - CPF: 350.602.712-34 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE METADE DA PRODUÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 (QUANDO OCORREU O ATO DE RESCISÃO)_- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAL PEDIDO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – VIABILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -

REDUÇÃO DA MULTA CONSTITUÍDA PELA CLÁUSULA PENAL EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APROXIMADAMENTE 20% DO NEGÓCIO NÃO CUMPRIDO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Em se tratando de contrato de parceria agrícola c/c indenização, incide a regra de prescrição disposta no artigo 205 do CC, que apregoa prazo prescricional decenal, eis que se configura a obrigação de natureza pessoal. “(...) 4. Nesse passo, sendo o pedido principal a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel, cuja consequência é o desfazimento do negócio jurídico e o retorno das partes ao “status quo ante” deve ser aplicada a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, dada a sua natureza pessoal”. (N.U 0005765-65.2008.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

“(...)
II - A contestação deve impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de preclusão e presunção de veracidade. III - Pelo princípio da eventualidade, o réu deve imprimir na peça todas as matérias de defesa, de forma cumulada e alternativa. III - O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto, as razões da apelação só podem abranger matérias de direito (ordem pública ou jurídica debatidas em sentença), sob pena se configurar supressão de instância. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.15.003673-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)”.

À luz do artigo 413 do CC, mostra-se perfeitamente plausível a redução do valor disposto como cláusula penal decorrente de descumprimento do contrato, quando evidenciado o cumprimento por mais de 80% do período contratado, também em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato Particular de Parceria Agrícola c/c Pagamento de Multa Rescisória c/c Indenização por Danos Morais n.

0058405-98.2015.8.11.0041
, movida por
JOSÉ ARAÚJO TORRES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa contratual e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente ao rateio do resultado financeiro obtido com o negócio, relativo ao período de 2012. Segundo a sentença, os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do descumprimento contratual, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação validade da Requerida/Apelante. Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Apelante afirma que “(...) é proprietária do imóvel rural que foi destinado para a realização da parceria agrícola entre ela e o Apelado”; e que “(...) o contrato foi firmado em data de 06/03/2008”, mencionando que após o início das atividades agrícolas – cultivo de hortaliças em sistema de hidroponia, a produção era comercializada e o resultado era dividido mensalmente entre os contraentes, na forma líquida, ou seja, deduzidos os custos operacionais com energia, insumos, funcionários, tributos, entre outros.

Argumenta que no último ano de validade do Contrato de Parceria, a Apelante começou a sofrer pressão para renovação da avença, o que estaria descartado por motivos de dificuldade de relacionamento com o Apelado, que passo a ser grosseiro no trato com a Requerida/Apelante; e que, faltando aproximadamente 06 (seis) meses para findar o contrato, o Recorrido passou a boicotar a produção das hortaliças, de forma a comprometer a qualidade do produto e até mesmo a própria produção, o que motivou o requerimento de desocupação do imóvel pela família do Apelado.

Suscita preliminar de prescrição trienal do pedido indenizatório relativo ao ano de 2012, com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, pois o feito trata de pretensão indenizatória, indenização material de rateio hipoteticamente a que teria direito o Autor/Apelado.

Assevera que não há comprovação do valor relativo à quota parte do recorrido, pois o contrato estabelece que “(...) o resultado financeiro de toda a venda menos a depreciação anual da estrutura hidropônica (sic contrato) seria objeto de rateio da proporção de 50% para cada um dos contraentes”, sendo que a sentença levou em consideração o valor da produção no ano de 2012, que seria de R$ 300.000,00; e que, apesar de não ter havido contestação pontual em relação ao valor da produção, houve pedido de improcedência integral da ação, de forma que este valor estaria relacionado.

Sustenta que “(...) a sentença não observou a prescrição contratual, que estabelecia o rateio do resultado financeiro da produção, o que obviamente dependeria de liquidação, já que nenhum parâmetro foi utilizado pelo Autor, ora Apelado (...)”.

Pede o provimento do recurso “(...)

para reformar a sentença com relação à procedência da indenização material, porquanto não foi observado a regra estabelecida no contrato, que alicerça a condenação e prevê o rateio do resultado financeiro deduzindo-se ainda a depreciação anual da estrutura”. Alternativamente, pede a remessa dos autos à instância de piso para liquidação da sentença e apuração do resultado financeiro da produção de 2012, cujas informações contábeis estão escrituradas, além da necessidade de apuração dos valores recebidos pelo Apelado até 09/06/2012, quando desocupou o imóvel rural.

Diz que multa penal tem por finalidade compelir seus contratantes ao fiel respeito às cláusulas e condições, não servindo para fins de enriquecimento indevido, ressaltando-se que o contrato entre as partes tem vigência de 03/03/2008 a 28/02/2013, de modo que o contrato foi cumprido durante mais de quatro anos, faltando-se apenas 06 (seis) meses para findar a avença e, ainda, que a rescisão antecipada foi justificada pela Apelante, não se mostrando, portanto, razoável que a aplicação da multa se dê na sua integralidade.

Requer o acolhimento da preliminar de prescrição.

Em caso negativo, pede que seja reformada a sentença para o fim de extirpar a condenação ao valor de R$ 150.000,00, pois não houve aplicação correta do ônus da prova, principalmente quanto à correta interpretação da cláusula contratual que estabelece rateio do resultado financeiro deduzido a depreciação anual da hidroponia.

Alternativamente, requer o provimento para tornar ilíquida a sentença, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo “a quo” para a devida liquidação, de forma que se apure o custo operacional da produção de 2012, os valores recebidos pelo Apelado naquele ano e o efetivo resultado financeiro da produção no ano de 2012.

Requer também a redução da multa penal para valores proporcionais e razoáveis, para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Direto ao ponto, é incontroverso que o feito comporta análise contratual – CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA

- firmado entre os litigantes em 06/03/2008, e que a rescisão unilateral ocorreu em 2012, sendo que a própria Apelante sustenta que o rompimento da avença se deu por dificuldade de relacionamento com o Apelado, e que faltando aproximadamente 06 (seis) meses para findar o contrato, o Recorrido passou a boicotar a produção das hortaliças, de forma a comprometer a qualidade do produto e até mesmo a própria produção, o que motivou o requerimento de desocupação do imóvel.

Pois bem. Vê-se que a ação proposta pelo autor (rescisão de contrato c/c indenização e pagamento de multa) foi protocolizada em 08/01/2016, portanto, dentro do prazo prescricional, à luz do artigo 205 do Código Civil, ressaltando-se que se trata de pedido indenizatório baseado em rescisão indevida de contrato de parceria, impondo-se a tese de descumprimento de obrigação de natureza pessoal.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO REJEITADA – REVELIA DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide não constituiu cerceamento de defesa, quando o juiz, diante da revelia do réu, entende que as provas produzidas pelo autor são suficientes para o seu convencimento e assim decidir a demanda.

2.

Com a decretação da revelia da ré, ora primeira apelante, a análise de seu recurso somente se dará sobre as questões essencialmente de direito, eis que não cabe nova discussão acerca da matéria fática, que já foi alcançada pela preclusão.

3.

O pedido principal do autor, ora apelado é a rescisão do contrato particular de compra e venda, ou seja, a anulação da escritura pública seria consequência da procedência do seu pedido.

4.

Nesse passo, sendo o pedido principal a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel, cuja consequência é o desfazimento do negócio jurídico e o retorno das partes ao “status quo ante” deve ser aplicada a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, dada a sua natureza pessoal.

(N.U 0005765-65.2008.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

Com esses apontamentos, REJEITO a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato Particular de Parceria Agrícola c/c Pagamento de Multa Rescisória c/c Indenização por Danos Morais n.

0058405-98.2015.8.11.0041
, movida por
JOSÉ ARAÚJO TORRES
em desfavor de
EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI,
ora Apelante
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa contratual e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente ao rateio do resultado financeiro obtido com o negócio, relativo ao período de 2012. Segundo a sentença, os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do descumprimento contratual, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação validade da Requerida/Apelante. Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No tocante à alegação de que o Magistrado não se ateve aos termos do contrato, no que tange à obrigação de rateio – 50% dos ganhos aferidos com a parceria, deduzindo-se os custos operacionais com energia, insumos, funcionários, tributos, entre outros, tem-se que a sentença não merece reparos, pois é obrigação da parte Requerida firmar em juízo os motivos pelos quais a sua tese mereça lograr êxito, à luz do artigo 373, II do CPC.

Ora, como a Magistrada “a quo” bem pontuou que:

“(...) No que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) relativo ao rateio da produção de hortaliças do ano de 2012, nos termos da cláusula 12º do contrato, verifico que, por oportunidade de sua defesa, a ré deixou de contestar o pedido. Poderia ter trazido aos autos documentos que comprovassem o recebimento, pelo autor, de sua parte do rateio, mas não o fez. Aliás, a ré sequer contestou o montante pleiteado. Assim, impõe-se a procedência do pedido”.

Efetivamente, pedido genérico de improcedência da ação não é o suficiente para fazer frente à preclusão.

Ora, a Requerida/Apelante deveria, oportunamente, quando da apresentação da contestação, rechaçar a pretensão do rateio nos termos requeridos pelo Autor, dispondo os motivos de fato e direito para tal; mas não o fazendo, aceitou o pedido, dando azo à conclusão da Magistrada, que, frise-se, mostra-se irrepreensível.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - SUSCITADA DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONTESTAÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - RÉU REVEL. I - Como sabido, salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de inovação recursal. II - A contestação deve impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de preclusão e presunção de veracidade. III - Pelo princípio da eventualidade, o réu deve imprimir na peça todas as matérias de defesa, de forma cumulada e alternativa. III - O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto, as razões da apelação só podem abranger matérias de direito (ordem pública ou jurídica debatidas em sentença), sob pena se configurar supressão de instância. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.15.003673-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO APRESENTADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - SILÊNCIO DA PARTE - JULGAMENTO ANTECIPADO - DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA. - Oportunizada ao autor a apresentação de réplica à contestação, cabe-lhe impugnar, de forma específica, os fatos alegados e documentos apresentados pela Ré, sob pena de preclusão. - Ausente impugnação aos documentos apresentados pela Requerida e não havendo requerimento de prova a fim de desconstituí-los, presume-se a anuência do autor com o conteúdo dos mesmos. - O exercício regular de direito do credor, ao promover a negativação do nome do consumidor inadimplente, afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. - A condenação da parte às penas da litigância de má-fé demanda, além da ocorrência das hipóteses do art. 80 do CPC, a constatação do intuito doloso ou prejuízo processual para a parte contrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.040313-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da súmula em 08/06/2020)

Em face dos apontamentos colacionados, não há qualquer razão de ser na modificação do decreto sentencial, no tocante ao “quantum” apontado para fins de pagamento em face à produção, e muito menos procede o pedido de devolução do feito para liquidação.

Todavia, no tocante à redução da multa contratual penal, penso que o pleito recursal merece acolhimento, eis que ela, inquestionavelmente, está vinculada à obrigatoriedade do cumprimento do próprio contrato.

É fato incontroverso que o contrato deveria vigorar entre 03/03/2008 a 28/02/2013, portanto, por quase 05 anos.

Também não se questiona que a rescisão ocorreu em 2012, de modo que passados mais de 04 anos de cumprimento, não se mostrando, desta maneira, proporcional a cobrança do valor cheio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A esse respeito:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA PENAL E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA PENAL MÁXIMA PRESCRITA NO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE FATOS RELEVANTES – ANÁLISE SISTEMÁTICA DE TODO O PROCESSO – FLEXIBILIZAÇAO DA NORMA PRESCRITA NO ART. 413 DO CC – AUSÊNCIA DE OMISSÃO TOTAL DOS VENDEDORES – DEPENDÊNCIA PARA REGULARIZAÇAO DO IMOVEL DE TERCEIROS – CIÊNCIA DO COMPRADOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA. Recurso conhecido e, em parte, provido.

(1)- Não restam dúvidas que, residindo no contrato multa penal, esta, em face de descumprimento, pode e deve ser cobrada do inadimplente. Contudo, numa análise sistemática do art. 413 do CC, mesmo a admitir culpa do inadimplente contratual, a situação deve ser vista em todos os seus aspectos, levando em consideração eventuais pontos favoráveis ao vendedor.

(2)- Constatado que, no contrato, previa situação de prorrogação de prazo para regularização, não pugnando os vendedores nesse sentido, presume-se que inexistência de pacto para dilação de prazo, caracterizando, desta forma, culpa do vendedor, ensejando a aplicação da cláusula penal prevista no contrato.

(3)- Contudo, apesar de não afastar a culpa dos promitentes vendedores, sabedor o comprador que existiam entraves em relação ao antigo proprietário no que tange a entrega de documentos, não se vê razoável e proporcional a aplicação da multa penal no grau máximo previsto no contrato e, desta forma, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se sua redução a patamar mais justo e equânime.

(4)- Sob o comando do CC vigente, a redução de cláusula penal, em qualquer grau de jurisdição, passou a ser um poder/dever de coibir excessos e os abusos que venham a colocar o devedor numa condição de inferioridade desarrazoada e, como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, ante a relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e na repressão do enriquecimento sem causa, não reside como falar em inobservância ao princípio da adstrição, o chamado julgamento ‘extra petita’, em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos do recurso de apelação aviado. Multa que se reduz de 10% para 5% do valor do contrato, com juros de mora de 1% a partir da citação válida e correção monetária a partir do ajuizamento, de acordo com o pedido inicial.

(5)- Comprovando que houve o pagamento de corretagem, o valor deve ser restituído ao comprador pelos vendedores inadimplentes”. (N.U 1024237-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, à luz do artigo 413 do Código Civil, tem-se que se mostra razoável e justa a redução da multa por descumprimento contratual quando mais de 04 anos dos 05 contratados foram cumpridos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para minorar a multa prevista no contrato (cláusula penal) para 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem ao artigo 413 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021